Tribunal: TJMT
Processo: 1048177-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048177-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA - CPF: 057.696.871-42 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO EFETUADOS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSÃO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação
de
Restituição
de
Danos Materiais
c/c
Indeni
zação p
or Danos
Morais
e
Pedido
de
Tutela Antecipada
, proposta por consumidora vítima de golpe praticado por estelionatários em rede social. A autora sustenta que, induzida por falsos investidores, realizou transferências via PIX, contraiu empréstimo e efetuou pagamentos por boletos, totalizando R$11.100,01, utilizando seu próprio disp
ositivo e credenciais bancárias
. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha técnica
ou operacional da instituição financeira, imputando à própria autora a responsabilidade pelos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora vítima de golpe virtual, mesmo quando as transações foram realizadas com uso legíti
mo de credenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações são realizadas voluntariamente pelo titular da conta, com uso de senha pessoal e dispositivo cadastrado, sem vício de consentimento ou comprometimento do sistema bancário.

Aplica-se ao caso o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor diante da culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por prejuízos
decorrentes de golpe praticado
por terceiros quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor, mediante uso legítimo de credenciais e sem falha no sistema bancário.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
julgada improcedente
, com condenação da autora a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor
atualizado
da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta que
f
oi vítima de um golpe de estelionatários após entrar em contato com supostos investidores em redes sociais, que se apresentaram como representantes de uma corretora fictícia
.

Aduz que
r
ealizou uma transferência
inicial via PIX no valor de R$
1.000,00 acreditando tratar-se de um investimento
e que
tentou e
fetuar nova transferência de R$
9.500,00, que inicialmente foi estornada devido à ausência de limite diurno, mas o valor foi compensado minutos depois para a conta de um terceiro
.

Destaca que
a
in
da realizou um empréstimo de R$
1.000,00 e pagou
dois boletos nos valores de R$101,01 e R$
499,00 em favor dos estelionatários
.

Alega que o banco, mesmo ciente da suspeita de fraude, liberou os valores aos criminosos, ignorando dispositivos da Resolução no 147/2021 do Banco Central, que determinam o bloqueio cautelar de valores por até 72 horas em caso de suspeita de fraude.

Argumenta que a instituição financeira deveria ter adotado as medidas previstas na Resolução BACEN no 147/2021, especialmente o bloqueio cautelar das transações suspeitas, o que não foi feito, contribuindo para a consumação da fraude.

Registra
ainda que, mesmo tendo sido concedida a inversão do ônus da prova, o juízo sentenciante não valorizou as provas documentais apresentadas, desconsiderando o alerta de fraude emitido pelo próprio banco.

Por fim,
pede
a
reforma da
sentença, com a consequente condenação
da ré
ao ressarcimento dos danos mater
iais
e ao pagamento de indenização
por danos morais.

Nas contrarrazões a apelada
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
295916382
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com
a presente
demanda
afirmando que
é cliente do Banco agravado e foi vítima de golpe ao acessar perfil de investimentos no
instagram
, o que lhe gerou prejuízo de R$11.100,01, visto que, com a ajuda de um falsário, realizou empréstimo de R$1.000,00, pagou dois boletos por cartão de crédito (um de R$101,01 e outro de R$499,00) e transferiu R$9.500,00, acreditando que estava aplicando capital para benefício futuro.

A sentença julgou improcedentes os pedidos,
sob o fundamento

de
que inexistiu falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que as operações contestadas foram realizadas mediante uso legítimo das credenciais pessoais da autora, sem qualquer irregularidade visível do ponto de vista técnico-operacional.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso em análise, a própria autora reconhece que realizou as transferências bancárias, contratou empréstimo em seu nome e efetuou pagamentos, valendo-se de sua senha pessoal e do dispositivo eletrônico cadastrado junto à instituição bancária. Em momento algum, alegou vício de consentimento que pudesse macular a validade das transações realizadas. Ao contrário, asseverou ter agido orientada por indivíduos que se apresentaram como "investidores" nas redes sociais.

Ademais, a mensagem de alerta recebida pela autora no momento da tentativa de transferência demonstra que o
banco réu cumpriu seu dever de informação, alertando sobre a possibilidade de fraude. Contudo, a decisão final de prosseguir ou não com a transação coube à própria autora, que detinha o controle sobre suas credenciais de acesso e autenticação.

Importante ressaltar que a segurança das transações bancárias é um trabalho conjunto entre instituições financeiras e usuários. As instituições devem disponibilizar ferramentas e opções de segurança, enquanto os usuários devem adotar precauções em suas transações, verificando a legitimidade dos pagamentos realizados e não concedendo acesso a seus dados pessoais e contas bancárias a terceiros.

Desse modo
, a autora não demonstrou ter tomado providências mínimas para verificar a legitimidade do suposto investimento antes de realizar as transferências. A ausência dessas diligências corrobora a tese de que os danos decorreram exclusivamente de sua própria imprudência.

Além disso,
não há indícios de que houve fraude interna do Banco a configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule
a ré

aos falsários, não há como responsabilizá-la
pelos atos desta.

Nesse contexto, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA
NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que, após firmar contrato de empréstimo consignado com instituição financeira, alega ter sido
vítima de golpe perpetrado
por terceiros, os quais, munidos de dados contratuais, induziram-no a transferir valores via PIX sob o pretexto de cancelamento da operação. O autor buscava a devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança dos dados. A sentença entendeu pela inexistência de vínculo entre a ré e os fraudadores e reconheceu culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros mediante acesso a dados contratuais do autor; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado com assinatura digital e envio de
selfie
, conforme comprovado pela instituição financeira, a qual se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).

Não há nos autos prova de que a suposta fraudadora possuía vínculo com a instituição financeira, tampouco elementos que demonstrem falha na proteção de dados por parte da ré.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (
CDC, art.
14, §3o, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando inexiste prova de que a fraude decorreu de falha na segurança das informações sob sua guarda.

A existência de contrato regularmente firmado afasta a tese de contratação fraudulenta ou inexistente.

Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferências bancárias a terceiro sem envolvimento da instituição financeira, o qu
e exclui o dever de indenizar”
.
(N.U 1025490-81.2024.8.11.0002
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a res
salva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025